Tribunal: TJPA
Processo: 0811340-77.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811340-77.2019.8.14.0000
PACIENTE: DERIK BARROS GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811340-77.2019.8.14.0000

IMPETRANTE:
LUCAS DA CONCEIÇÃO SANTOS
.

PACIENTE:
DERIK BARROS GUIMARÃES
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
A IMPETRAÇÃO AFIRMA QUE O COACTO ESTÁ SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS
, TENDO EM VISTA QUE ENCONTRA-SE COM SUA LIBERDADE SEGREGADA DESDE O DIA
23/12/2019
.
DIANTE DO NÃO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, EM
10/02/2020
O JUÍZO
A QUO
REVOGOU A PRISÃO CAUTELAR DO COACTO, DETERMINANDO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
DECISÃO SUPERVENIENTE DO JUÍZO
A QUO
REVOGANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE.
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo sido revogada a prisão preventiva do paciente e expedido o competente alvará de soltura, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Junior
.

Belém. (PA), 13 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Derik Barros Guimarães
, acusado da prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que o paciente encontra-se com sua liberdade segregada desde o dia
23/12/2019
. Alega em suma: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com expedição de alvará de soltura, aguardando a concessão definitiva no mérito, com a consequente revogação da prisão e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente os autos foram distribuídos a relatoria da
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
, ocasião em que indeferiu a liminar requerida e solicitou informações pormenorizadas ao juízo inquinado coator, que as prestou e acostou aos autos
(Id. Doc. nº. 2648773)
, posteriormente os autos foram encaminhados ao
Parquet
, que opinou pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que em
22/12/2019
, por volta das
19H30
encontravam-se de serviço na VTR 2028, com apoio da VTR 2031 e VTR 2019, em ronda ostensiva de rotina na Rua São Miguel, bairro do Jurunas, quando receberam denúncia de que em uma residência um nacional com camisa do Flamengo, baixo e gordo estaria vendendo drogas no local. A equipe foi ao endereço da denúncia e de fato constatou que o coacto, ex-policial militar, estava na casa quando foram encontrados 48 (quarenta e oito) pequenos "tabletes" envolvido em papel tipo laminado dentro dos quais havia material de natureza entorpecente. Além da droga, a guarnição localizou um cinto de guarnição, um bornal e um coldre pertencentes à Policia Militar do Pará, que diante dos fatos foi dada voz de prisão ao ora Paciente e o mesmo foi conduzido à Seccional Urbana da Cremação para os procedimentos cabíveis. Ao ser interrogado, o paciente declarou que o entorpecente não lhe pertencia, tendo os policiais revistado sua residência por 02 (duas) vezes e na segunda ocasião sem sua presença, quando teriam aparecido com o material entorpecente em mãos. Ademais, alegou que possuía cerca de R$ 1.000,00 (um mil reais), que não foi apresentado na delegacia. O laudo pericial n° 2019.01.006385-QUI atestou que a substância supostamente apreendida com o paciente como sendo cannabis saliva L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando
53,2 gramas
.

Em
23/12/2019
, ocorreu a audiência de custódia, ocasião em que o Juiz Plantonista Dr. Edmar Silva Pereira homologou a prisão em flagrante do paciente uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
mandamus
encontra-se esvaziado, visto que conforme consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, em data recente de
10/02/2020
, fora revogada a prisão preventiva do ora paciente, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

[...]O Ministério Público arguiu exceção de incompetência deste Juízo para apreciar e julgar o presente feito, pelas razões expostas às fls. 105/106, numeração provisória. Os presentes autos foram instaurados para apuração da possível ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo como indiciado DERICK BARROS GUIMARÃES. Analisando detidamente a manifestação do Parquet, e diante dos indícios colhidos durante a investigação policial, constato que a conduta do indiciado se amolda ao tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06, qual seja, possuir droga em depósito para uso pessoal, diante da pequena quantidade apreendida com o mesmo, qual seja, cerca de 53g (cinquenta e três) gramas de maconha, bem como diante das circunstâncias do caso concreto, as quais não indicam que o acusado era traficante, não respondendo a nenhum outro feito criminal, sendo, portanto, competente para apreciar e julgar o presente feito uma das Varas do Juizado Especial Criminal, conforme dispõe o art. 61 da Lei 9.099/95 c/c art. 48, §1º, da Lei nº 11.343/06. Assim, declaro este Juízo incompetente em razão da matéria para apreciar e julgar o presente feito, nos termos do art. 109 do Código de Processo Penal. Remetam-se os autos ao Setor de Distribuição do Fórum Criminal, para distribuição a uma das Varas do Juizado Especial Criminal. Considerando a remessa dos presentes autos, e diante do não oferecimento da Denúncia, este Juízo revoga a prisão cautelar de DERICK BARROS GUIMARÃES, determinando a imediata expedição de Alvará de Soltura, salvo se por outro motivo estiver preso. Dê-se ciência ao Ministério Público.[...]

Ante o exposto, voto pela
prejudicialidade
do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 13 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/02/2020